Tribunal: TJDFT
Processo: 0725286-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PROCESSO SELETIVO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CURRICULAR. CONCESSÃO DE PRAZO EXÍGUO. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. EQUIDADE. Se os prazos fixados pela banca examinadora são compatíveis com a celeridade do processo seletivo e se o instrumento editalício já previa a necessidade de apresentação de documentos comprobatórios dos registros curriculares, inexiste irregularidade que possa ser imputada ao ato que determinou a apresentação de documentos no prazo de 48 horas, no final de semana, de maneira corrida. Inviável o controle do mérito do ato administrativo discricionário, quando não se verifica flagrante ilegalidade ou ausência de razoabilidade no ato impugnado. Ausente valor condenatório, proveito econômico, e sabendo-se que o valor da causa é ínfimo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos dos artigos 85, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil.